Tribunal: TJSP
Processo: 1006355-06.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATOS ADMINISTRATIVOS – MULTA – OFENSA ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – pretensão inicial da empresa-autora voltada à suspensão da exigência imposta pelo órgão municipal consistente na presença de um técnico, com capacitação específica em STDAH (Sistema de Tratamento e Distribuição de Água para Hemodiálise), durante as atividades do estabelecimento de saúde, que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATOS ADMINISTRATIVOS – MULTA – OFENSA ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – pretensão inicial da empresa-autora voltada à suspensão da exigência imposta pelo órgão municipal consistente na presença de um técnico, com capacitação específica em STDAH (Sistema de Tratamento e Distribuição de Água para Hemodiálise), durante as atividades do estabelecimento de saúde, que presta serviços de hemodiálises - inadmissibilidade – auto de imposição de penalidade (AIP no 10/23/CSR) lavrado pela autoridade sanitária em decorrência de infração praticada pela autuada – higidez formal e material do ato administrativo – inocorrência de vício de motivação – pertinência das normas regulamentares utilizadas na apuração das infrações – legalidade da sanção de multa imposta em detrimento da demandante – prestação irregular do serviço a pessoas com insuficiência renal que as expõem a grave risco à saúde– sentença de improcedência mantida. apelo da postulante não provido.